Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Processo : 0707548-92.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 227195186 do cumprimento de sentença n. 0701300-87.2019.8.07.0011) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias da executada, aqui agravante, via SISBAJUD, sob o fundamento de que, “ao deixar de se atentar para o prazo legal de defesa, a executada atraiu para si as consequências da preclusão lógica e temporal, porque a matéria defensiva não arguida no momento oportuno não pode ser futuramente apreciada, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil”. A agravante alega que tomou ciência da decisão agravada em 25/01/2025, de maneira que o prazo de 15 dias para impugnar a penhora findaria em 14/02/2025, e não em 03/02/2025, como entendeu o juízo singular. Sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. IV, do CPC, afirmando que o bloqueio atingiu valores provenientes da aposentadoria da agravante, colocando em risco a sua subsistência, haja vista a natureza alimentar da verba. Salienta o entendimento do STJ, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Acrescenta que, ainda que a impugnação apresentada fosse tida por intempestiva, “a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para excluir a penhora. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 69348256), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença de requisitos necessários à concessão liminar do pedido. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Para isso, a lei processual estabelece prazo especial de cinco dias para o executado demonstrar excesso de penhora ou que a quantia tornada indisponível é impenhorável. Com efeito, o prazo de cinco dias para impugnação estabelecido no art. 854, § 3o, do CPC não se confunde com o prazo geral de quinze dias disposto nos arts. 525, § 11 e 917, § 1o, do CPC, que o executado dispõe para arguir, por simples petição, outras matérias atinentes à penhora. Nesse sentido, esclarece a doutrina[1]: Ao receber a resposta à determinação de indisponibilidade encaminhada nos termos do caput do art. 854 do CPC/2015, deverá o juiz averiguar se houve excesso, determinando, de imediato, o cancelamento da parcela correspondente (§ 1.o do art. 854). O juiz ordenará a indisponibilidade “sem dar ciência prévia do ato ao executado” (art. 854, caput), e, tornados indisponíveis os ativos financeiros, o executado deverá ser intimado (§ 2.o do art. 854) e, em cinco dias, poderá demonstrar se houve excesso ou se o dinheiro tornado indisponível é impenhorável (§ 3.o do art. 854). Assim, p. ex., em relação a proventos de aposentadoria (cf. STJ, AgRg no AREsp 407.833/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1.a T., DJe 03.02.2015). Antes de decidir a respeito dessa manifestação do executado, o juiz deverá ouvir o exequente (no mesmo sentido, cf. Enunciado 211 da Jornada CEJ/CJF, na nota ao dispositivo legal). Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/1973, que “o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados” (STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1.a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.a T., j. 20.05.2010; STJ, REsp 1194000/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.a T., j. 15.03.2011). O prazo previsto no § 3.o do art. 854 é de cinco dias, como se disse, e essa regra especial justifica-se pelo fato de o executado ser intimado especificamente para se manifestar sobre os temas referidos naquele dispositivo (não incide, pois, o prazo previsto na regra geral do § 1.o do art. 917 do CPC/2015). O juiz intimará o exequente para que este se manifeste, a respeito, antes de decidir (art. 10 do CPC/2015). Acolhida a alegação do executado, determinará o cancelamento da indisponibilidade (§ 4.o do art. 854 do CPC/2015). Deverá ser determinado o cancelamento da indisponibilidade também quando o executado pagar a dívida por outro meio (cf. § 6.o do art. 854). A instituição financeira deverá cancelar a indisponibilidade em 24 horas (cf. §§ 1.o e 4.o do art. 854), sendo responsável pelos prejuízos causados ao executado, caso não cumpra a determinação judicial em tal prazo (cf. § 8.o do art. 854 do CPC/2015). (Grifado) Trilhando esse entendimento, esta Corte possui precedentes julgados reconhecendo preclusão da impugnação à penhora efetivada via SISBAJUD, quando apresentada após o decurso do prazo legal de cinco dias. Vejamos os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS. POSSIBILIDADE. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC determina que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado para impugnar a constrição, no prazo de 5 (cinco) dias, quando poderá alegar a impenhorabilidade dos bens ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 2. Na hipótese, a petição do executado na origem, em que alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados o sistema Sisbajud, trata-se de verdadeira impugnação à penhora, independente do nomen iuris que lhe foi dado pelo devedor. Houve, portanto, preclusão consumativa à prática do ato. 3. O fato de o agravo de instrumento n. 0724963-59.2023.8.07.0000, interposto anteriormente contra a decisão do Juízo de origem, que rejeitou a impugnação à penhora inicialmente apresentada, não ter transitado em julgado, não independe o prosseguimento do feito executivo, inclusive com o levantamento dos valores pelos credores, haja vista a inexistência de efeito suspensivo conferido ao recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1893063, 0714742-80.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, houve bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, intimado o executado para comprovar a alegada impenhorabilidade, este juntou documentos insuficientes a comprovar o alegado, não tendo sequer demonstrado que a conta na qual incidiu a penhora era a mesma de recebimento dos proventos. Oportunizada nova juntada de documento para comprovação da natureza da verba, o executado juntou documentos que não comprovaram as suas alegações. 2. O Código de Processo Civil fixa prazo de 5 (cinco) dias ao executado para comprovar a impenhorabilidade da verba (art. 854, § 3o, I), o que não observado no caso, já que o executado somente juntou documentos demonstrando que a penhora incidiu na conta salário em sede recursal (extrato conta-corrente e comprovante de resgate de aplicações RDC), quando já estava preclusa a oportunidade para comprovar. 3. “Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada.” (Acórdão 1368923, 07200969120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1620047, 0717162-29.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 21/09/2022, publicado no DJe: 03/10/2022. Grifado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a tempestividade da apresentação da exceção de pré-executividade e a ocorrência de preclusão temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte deve manifestar seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para obter-se a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal. 4. A falta de apresentação de impugnação à penhora no prazo legal configura preclusão temporal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A parte deve manifestar seu inconformismo com relação à penhora no prazo fixado pela legislação processual para obter-se a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 854, § 2o, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07231428820218070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 19.5.2022; AI 07168265920218070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 25.8.2021. (Acórdão 1921984, 0724327-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024. Grifado) A alegação de que a impenhorabilidade salarial constitui matéria de ordem pública em nada aproveita a agravante. Seja porque a jurisprudência atual admite relativizar a penhora de verba salarial. Seja porque a tendência da jurisprudência é afastar o reconhecimento de ofício da impenhorabilidade, tal como proclamou o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.235: “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.” Nesse contexto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo de dano, porque o juízo originário condicionou o levantamento pelo exequente à preclusão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v9/page/RL-1.167